Tribunal: TJPA
Processo: 0001999-38.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001999-38.2018.8.14.0051

APELANTE: RAFAELA DA SILVA FERNANDES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33 DA LEI 11.343/06. 1) RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4º, ART. 33, DA LEI 11.343/06 – IMPROVIMENTO. Insurgindo dos autos que a recorrente se dedicava à atividade ilícita, fazendo da traficância seu sustento e profissão, não há que se falar no reconhecimento do aludido privilégio. 2) SUBSTITUIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O ABERTO – IMPOSSIBILIDADE. Tendo sido fixada a pena privativa de liberdade da paciente em 05 (cinco) anos de reclusão, impõe-se a manutenção do regime prisional semiaberto, à luz do art. 33, §2º, alínea
b,
do CPB. 3) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por Rafaela da Silva Fernandes, inconformada com a sentença do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que a condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprido em regime inicial semiaberto, e 100 (cem) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, como incurso no art. 33, da lei 11.343/06.

Em razões recursais, requereu a apelante o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4º, art. 33, da lei 11.343/06, na fração máxima legal e, consequentemente, a substituição do regime prisional imposto para o aberto.

Em contrarrazões, o Ministério Público pleiteou o conhecimento e não provimento do apelo, no que foi seguido pela Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel, em seu parecer.

É o relatório, com sugestão de inclusão em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia, que no dia 08 de fevereiro de 2018, por volta das 10h, uma guarnição do Grupo Tático Operacional havia sido acionada por moradores do bairro em questão, a fim de que averiguassem a comercialização de drogas em uma residência localizada no “beco do sossego”, sendo que ao chegarem no imóvel apontado, encontraram a apelante, juntamente com seu irmão e um menor de idade, o qual, por sua vez, segundo informações obtidas através de populares, seria utilizado pela recorrente na prática da traficância.

Consta na peça acusatória, ter sido apreendido em posse da apelante 14 (quatorze) trouxinha de “maconha”, e em posse do seu irmão a quantia de 20 (vinte) trouxinhas de “cocaína”, sendo que no interior da residência, localizaram mais 14 (quatorze) trouxinhas de “maconha”, 03 (três) de cocaína, além da quantia de R$490,75 (quatrocentos e noventa reais e setenta e cinco centavos) em espécie.

A apelante juntamente com o comparsa foi denunciada pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, da lei 11.343/06, c/c o art. 244-B, do ECA, sendo que, por ocasião da sentença, o juiz
a quo
entendeu por bem condenar tão somente a ora recorrente, como incursa no art. 33, daquela primeira norma mencionada.

Em razões recursais, a apelante limita-se a requerer o reconhecimento da causa de diminuição de pena, prevista no §4º, art. 33, da lei 11.343/06, e, consequentemente, a substituição do regime prisional a ela imposto pelo aberto, não prosperando ambos os pleitos, senão vejamos:

Insurge do depoimento prestado pela apelante perante à autoridade judicial, que fazia da traficância seu sustento e profissão, figurando como proprietária de uma “boca de fumo”, circunstância na qual, afasta-se a possibilidade de reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4º, art. 33, da lei 11.343/06, sendo imperioso transcrever o trecho da sentença condenatória, cujo magistrado
a quo
fundamenta a não aplicação do aludido benefício,
verbis:

“Não incide, na espécie, a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da lei n. 11.343/06, haja vista que os elementos de convicção dão conta de atividade lucrativa há bastante tempo, cuja traficância de droga era meio e vida com o qual se sustentava. Não se trata de pessoa iniciante no tráfico; não há presente os requisitos para a diminuição prevista acima, à luz do processo”.

Por outro lado, impõe-se a mantença da pena-base imposta pelo magistrado sentenciante pouco acima do patamar mínimo legal, qual seja, 06 (seis) anos de reclusão, tendo em vista a quantidade e a variedade de drogas apreendida em posse e na residência da apelante, bem como as circunstâncias nas quais o crime era praticado, uma vez que insurge dos autos notícias da recorrente comercializar entorpecentes em sua própria residência, localizada próximo a uma escola.

Na segunda fase do cálculo, o magistrado de primeiro grau, acertadamente, reconheceu a circunstância atenuante referente à confissão espontânea, pelo que reduziu a reprimenda para 05 (cinco) anos de reclusão, tornando-a definitiva.

Assim, tem-se a impossibilidade de substituição do regime prisional semiaberto para o aberto, tendo em vista o disposto no art. 33, §2º, alínea
b,
do CPB.

Por fim, quanto à sanção pecuniária, vê-se que embora o juízo sentenciante não tenha observado o critério do sistema trifásico para fixá-la, a estabeleceu abaixo do patamar mínimo legal, isto é, em 100 (cem) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, de sorte a impossibilitar a alteração do aludido
quantum,
ante o princípio
non reformatio in pejus.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Belém, 04/05/2022